Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737871-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EURICO MARTINS CHAVES, CARLA ALVES DE CARVALHO Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto-o em diligência. 2. Agravo interno interposto por Marcos Antônio Mariano de Oliveira (ID no 21161233) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 19498073). 3. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 4. Intimem-se os agravados, Eurico Martins Chaves e Carla Alves de Carvalho, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos agravos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO